Tribunal: TJMT
Processo: 1000222-36.2021.8.11.0000
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-09-22
Data de publicação: 2021-10-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000222-36.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, CNPJ/Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas, Decretação de Ofício, Depósito Prévio ao Recurso Administrativo]

Relator:
Des(a). MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:
[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). YALE SABO MENDES]

Parte(s):

[HUGO FALQUETO DE ALMEIDA - ME - CNPJ: 10.849.086/0001-85 (AGRAVADO), DENIS LIMA DE OLIVEIRA - CPF: 019.300.343-00 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), HUGO FALQUETO DE ALMEIDA - CPF: 895.679.351-49 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO — EXECUÇÃO FISCAL —EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE — DECADÊNCIA — ARTIGO 173, I, PARÁGRAFO ÚNICO DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL — INCOCORRÊNCIA -
PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTIVA — ARTIGO 174 DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL — PRAZO DE CINCO (5) ANOS — NÃO ESCOAMENTO —
RECURSO PROVIDO — DECISÃO REFORMADA.

O prazo decadencial de cinco (5) anos do direito da Fazenda Pública constituir o crédito tributário conta-se da data em que iniciou a constituição do crédito tributário, primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado, até a notificação do contribuinte acerca de qualquer medida preparatória indispensável ao lançamento, nos termos do parágrafo único do artigo 173, I, do Código Tributário Nacional. Assim, no caso, não ocorreu a decadência.

Do mesmo modo, deve ser afastada a prescrição da pretensão executiva, quando não evidenciado o escoamento do prazo de cinco (5) anos, previsto no artigo 174 do Código Tributário Nacional.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
Estado de Mato Grosso
contra a decisão que, em
ação de execução fiscal
proposta por si contra
Hugo Falqueto de Almeida - ME
, acolheu, em parte, a exceção de pré-executividade.

Assegura que, “
por aplicação da regra do art. 173, I, CTN, já que não houve recolhimento parcial do tributo, o dies a quo do prazo decadencial se inicia em 01/01/2011. Se contarmos 5 anos dessa data, ter-se-ia que o prazo final, momento até o qual deveria ter o fisco procedido ao lançamento, com a apuração do imposto, notificando o sujeito passivo, seria o dia 31/12/2015
”. Assim, “
conforme consta na CDA, a constituição definitiva ocorreu em 10/12/2014, ou seja, dentro do prazo decadencial de cinco anos
”, pelo que “
não houve, portanto, decadência
”.

Assevera que, “
no que toca à prescrição, a Fazenda teria que ajuizara ação até a data de 10/12/2019, e, levando-se em consideração que a execução fiscal foi proposta em 05/10/2015, e o despacho que ordenou a citação, por sua vez, deu-se em 06/10/2015, acarretando assim a interrupção da prescrição
, (...)
não há o que se falar em prescrição
".

Requer a reforma da decisão para que seja afastada a declaração de decadência e prescrição dos fatos geradores 06/2010, 08/2010 e 09/2010.

Não houve pedido de efeito suspensivo.

Contrarrazões apresentadas no Id. 75268966, fls. 1/4.

Dispensável a intimação da Procuradoria-Geral de Justiça.

É o relatório.

Incluam-se em pauta.

Intimem-se.

Cuiabá, 25 de agosto de 2021.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por Estado de Mato Grosso contra a decisão que, em
ação de execução fiscal
proposta por si contra Hugo Falqueto de Almeida - ME, acolheu, em parte, a exceção de pré-executividade.

Eis, no essencial, o teor da decisão:

“(...)
A prescrição da pretensão executiva encontra-se disciplinada pelo artigo 174 do Código Tributário Nacional, alterado pela Lei Complementar nº 118, de 9 de fevereiro de 2005 (...).

No caso em debate, vislumbra-se a ocorrência da prescrição da pretensão executiva, porque a constituição definitiva dos créditos tributários ocorreu em 04/07/2010, 31/08/2010 e 03/10/2010, e a petição inicial somente foi distribuída em 05/10/2015, após o transcurso do prazo prescricional de cinco anos.

(...)

Logo, decorridos mais de cinco anos entre a constituição definitiva dos créditos e a data da distribuição da execução fiscal, impõe-se reconhecer a prescrição.

(...)

Com essas considerações, julgo parcialmente procedente o pedido formulado na exceção de pré-executividade ajuizada por, na ação de execução fiscal promovida pela FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, com fundamento no artigo 487, inciso II do Código de Processo Civil, para declarar prescrito os créditos tributários constituídos em 04/07/2010, 31/08/2010 e 03/10/2010, devendo a execução prosseguir em relação ao crédito não prescritos, ou seja, 05/10/2011.
(...)”. (Id. 45891143, fls. 1/5).

Pois bem.

Extrai-se dos autos que o Estado de Mato Grosso ajuizou execução fiscal de crédito tributário decorrente do não recolhimento do Imposto sobre Operações relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação – ICMS, relativo à certidão de dívida ativa nº 20151949, no valor atualizado de R$ 16.897,06 (dezesseis mil, oitocentos e noventa e sete reais e seis centavos), constituído pelo Aviso de Cobrança Fazendário nº 1220551, em 3/10/2014 (CDA nº 20151949, Id. 34732979, fls. 1, Pje Primeira Instância, execução fiscal nº 1002630-25.2020.8.11.0003).

Na certidão de dívida ativa nº 20151949 está:

“(...) Tipo de Processo:
Aviso de Cobrança II.

Data:
03/10/2014

Órgão: SEFAZ

Nº Processo Órgão: 1220551

(...)

Infração: 24.1.17 – FALTA DE RECOLHIMENTO ICMS ESTIMATIVA POR OPERAÇÃO.

Descrição Infração: Deixou de recolher e/ou recolheu a menor o ICMS Estimativa por Operação, no(s) prazo(s) regulamentar(es), devido por ocasião da entrada no Estado do Mato Groso das operações com mercadorias ou prestações, provenientes de outras unidades da Federação ou do exterior.

(...)

A dívida em apreço, foi inscrita nesta data à vista dos elementos constantes no processo administrativo tributário supracitado, oriundo do auto de infração/notificação já mencionado
(...). (Pje Primeira Instância, execução fiscal nº 1002630-25.2020.8.11.0003, Id. 34732979, fls. 1/2).

Na hipótese, houve a notificação do contribuinte por Aviso de Cobrança Fazendário, assim, quanto à decadência do direito da Fazenda Pública, conta-se o prazo de cinco (5) anos da data em que iniciou a constituição do crédito tributário, primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado, até a notificação do contribuinte acerca de qualquer medida preparatória indispensável ao lançamento, nos termos do parágrafo único do artigo 173 do Código Tributário Nacional.

“
Art. 173. O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se após 5 (cinco) anos, contados:

I – do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado;

[...]

Parágrafo único. O direito a que se refere este artigo extingue-se definitivamente com o decurso do prazo nele previsto,
contado da data em que tenha sido iniciada a constituição do crédito tributário pela notificação ao sujeito passivo, de qualquer medida preparatória indispensável ao lançamento
.
” [sem negrito no original]

“
A notificação do auto de infração faz cessar a contagem da decadência para a constituição do crédito tributário; exaurida a instância administrativa com o decurso do prazo para a impugnação ou com a notificação de seu julgamento definitivo e esgotado o prazo concedido pela Administração para o pagamento voluntário, inicia-se o prazo prescricional para a cobrança judicial
”. (Verbete nº 622 da Súmula da Jurisprudência Predominante no Superior Tribunal de Justiça).

Na CDA nº 20151949, consta que os créditos ora analisados tiveram seu fato gerador ocorrido nos meses de junho, agosto e setembro do ano de 2010, e a data de constituição do crédito, por aviso de cobrança, em 3/10/2014 ((Pje Primeira Instância, execução fiscal nº 1002630-25.2020.8.11.0003, Id. 34732979, fls. 1/2).

Logo, não ocorreu a decadência, porquanto entre a data dos fatos geradores e a sua constituição não decorreu mais de cinco (5) anos, nos termos do artigo 173, parágrafo único do Código Tributário Nacional.

Do mesmo modo, quanto à contagem do prazo da pretensão executiva, se encontra disciplinada pelo artigo 174 do Código Tributário Nacional, alterado pela Lei Complementar nº 118, de 9 de fevereiro de 2005:

“
Art. 174. A ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição definitiva.

Parágrafo único. A prescrição se interrompe:

I - pela citação pessoal feita ao devedor;

I – pelo despacho do juiz que ordenar a citação em execução fiscal; (Redação dada pela Lcp nº 118, de 2005)

II - pelo protesto judicial;

III - por qualquer ato judicial que constitua em mora o devedor;

IV - por qualquer ato inequívoco ainda que extrajudicial, que importe em reconhecimento do débito pelo devedor
.”

No caso, o despacho de citação foi proferido em 6/10/2015 (Pje Primeira Instância, Id. 29388117), após a vigência da Lei Complementar nº 118, de 9 de fevereiro de 2005, portanto, é causa interruptiva do prazo prescricional.

(...) Nos termos do entendimento firmado no Resp nº 999.901/RS, DJE de 10/6/2009, na sistemática dos Recursos Repetitivos, a retroatividade da interrupção da prescrição pode alcançar os feitos ajuizados antes de 9/6/2005, desde que o despacho ordenador da citação tenha ocorrido quando já em vigor a LC n. 118. (...). (STJ, Segunda Turma, AgRg no REsp 1267098/SC, relatora Ministra Eliana Calmon, publicado no Diário de Justiça Eletrônico em 30 de outubro de 2012).

(...) Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a alteração do art. 174, parágrafo único, I, do CTN pela Lei Complementar 118/05 é aplicável tão somente aos casos em que o despacho que ordenou a citação do executado tenha ocorrido em data posterior à entrada em vigor da referida lei complementar, qual seja, 9/6/05. (...) (STJ, Primeira Turma, AgRg no REsp 1263989/PR, relator Ministro Arnaldo Esteves Lima, publicado no Diário da Justiça Eletrônico de 10 de outubro de 2012).

(...) 3. Conforme entendimento consolidado no julgamento do Resp 999.901/RS, de relatoria do Ministro Luiz Fux, submetido ao regime dos recursos repetitivos, o mero despacho que determina a citação não possuía o efeito de interromper a prescrição, mas somente a citação pessoal do devedor, nos moldes da antiga redação do artigo 174, parágrafo único do CTN; todavia, a Lei Complementar n. 118/2005 alterou o referido dispositivo para atribuir efeito interruptivo ao despacho ordinatório de citação. Por tal inovação se tratar de norma processual, aplica-se aos processos em curso.

4. O referido recurso repetitivo assentou que a data da propositura da ação pode ser anterior; entretanto, o despacho que ordena a citação deve ser posterior à vigência da nova redação do art. 174, dada pela Lei Complementar n. 118/2005, sob pena de retroação. (...) (STJ, Primeira Turma, AgRg no Agravo de instrumento 1261841/PE, relator Ministro Benedito Gonçalves, publicado no Diário da Justiça Eletrônico de 13 de setembro de 2010).

É certo que, com a entrada em vigor da Lei do Estado de Mato Grosso nº 8.715, de 26 de setembro de 2007, a qual acrescentou à Lei do Estado de Mato Grosso nº 7.098/98, que consolida normas referentes ao ICMS, o artigo 39-B, foram admitidas novas formas de constituição, uma delas, o
aviso de cobrança fazendária.

No caso, na certidão de dívida ativa nº 20151949, consta que o crédito tributário foi constituído em
3/10/2014
, por aviso de cobrança fazendária nº 1220551 (Id. 29388120), e o despacho de citação proferido na data de
6/10/2015
(Pje Primeira Instância, execução fiscal nº 1002630-25.2020.8.11.0003, Id. 29388117).

Em conclusão, não se vislumbra a ocorrência da prescrição da pretensão executiva, porquanto, da data de constituição do crédito tributário, que ocorreu em 3/10/2014 (Id. 29388120), até o despacho ordenatório de citação, proferido em 6/10/2015 (Pje Primeira Instância, execução fiscal nº 1002630-25.2020.8.11.0003, Id. 29388117), não transcorreu o prazo prescricional disposto no artigo 174 do Código Tributário Nacional.

Ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso para afastar a prescrição e determinar o prosseguimento da execução.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/09/2021